Tribunal: TJMT
Processo: 0003217-28.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003217-28.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLON PATRICK AUGUSTIN - CPF: 054.569.971-18 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), GABRIEL FELIPE AUGUSTIN DOS SANTOS - CPF: 703.906.781-12 (APELANTE), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (ASSISTENTE), VINICIUS BECK SITKO - CPF: 004.206.849-56 (ASSISTENTE), EDIMARCIO DA SILVA MORAES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – INADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA – 3. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06 – PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – INADMISSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO INCISO I DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os réus, com divisão de tarefas e atuação coordenada na mercancia de entorpecentes, evidenciada por meio de conversas extraídas de aparelhos celulares, depoimentos de agentes policiais e demais elementos probatórios, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico.

As circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento da droga, a apreensão de balança de precisão, ácido bórico e dinheiro em espécie, somadas às conversas extraídas dos aparelhos celulares dos réus que evidenciam a comercialização de entorpecentes, são elementos suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas, afastando a pretendida desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da mesma lei, por evidenciar a dedicação dos agentes a atividades criminosas.

Mantém-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena quando fixado em conformidade com o quantum da reprimenda estabelecida, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal, que veda a substituição para condenações superiores a 4 (quatro) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLON PATRICK AUGUSTIN
e
GABRIEL FELIPE AUGUSTIN DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou como incursos nas penas dos artigos 33,
caput
, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo consta da denúncia, em data incerta até 28 de novembro de 2019, na Avenida Independência, s/n, Chácara Santa Rosa, município de Santa Carmem/MT, os denunciados MARLON PATRICK AUGUSTIN e GABRIEL FELIPE AUGUSTIN DOS SANTOS se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas. Nas mesmas circunstâncias, os denunciados tinham em depósito e venderam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a peça acusatória que a polícia civil já tinha informações de que no endereço acima mencionado havia intensa venda de entorpecentes, motivo pelo qual a autoridade policial representou pela busca domiciliar no local, que foi deferida. Em cumprimento à busca, policiais civis se deslocaram até o município de Santa Carmem e na residência alvo encontraram ambos os imputados, que são irmãos. Em seguida, passaram a procurar objetos ilícitos na moradia, logrando localizar uma porção de maconha guardada dentro da geladeira, pesando 28,1g (vinte e oito gramas e um decigrama). No quintal da moradia, enterrado dentro de uma bolsa, estavam uma substância aparentando ser ácido bórico e uma balança de precisão. Na carteira do denunciado Marlon continha o valor de R$ 1.410,00 (mil e quatrocentos reais).

Após regular instrução processual, o MM. Juiz de Direito julgou procedente a denúncia, condenando os réus como incursos nas penas dos artigos 33, caput, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação, pleiteando, em síntese: a) a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06); b) a desclassificação do crime de tráfico para a conduta descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006; c) o reconhecimento da minorante atinente ao tráfico privilegiado; d) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena; e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória. (Id. 292558385)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo o desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 303374881)

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. 3. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. A CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06 ENSEJA A PRESUNÇÃO DE QUE O RÉU SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO INCISO I DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
MARLON PATRICK AUGUSTIN
e
GABRIEL FELIPE AUGUSTIN DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da ação penal n.o 0003217-28.2020.8.11.0015.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] “FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que data incerta até 28 de novembro de 2019, na avenida independência, n/n, chácara Santa Rosa, município de Santa Carmem/MT e comarca de Sinop/MT, os denunciados MARLON PATRICK AUGUSTIN e GABRIEL FELIPE AUGUSTIN DOS SANTOS se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas.

FATO 02:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima dispostas, os denunciados MARLON PATRICK AUGUSTIN DOS SANTOS e GABRIEL FELIPE AUGUSTIN DOS SANTOS tinham em depósito e venderam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.” – sic [..]

DA DESCRIÇÃO FÁTICA Ressai dos autos que a polícia civil já tinha informações de que no endereço acima mencionado havia intensa venda de entorpecentes, motivo pelo qual a autoridade policial representou pela busca domiciliar no local, que fora deferida.

Logo, em cumprimento à busca, policiais civis se deslocaram até o município de Santa Carmem e na residência alvo encontraram ambos os imputados, que são irmãos. Em seguida, passaram a procurar objetos ilícitos na moradia, logrando localizar uma porção de maconha guardada dentro da geladeira, pesando 28,1 g (vinte e oito gramas e um decigrama). No quintal da moradia, enterrado dentro de uma bolsa, estavam uma substância aparentando ser ácido bórico e uma balança de precisão. Na carteira do denunciado Marlon continha o valor de R$ 1.410,00 (mil e quatrocentos reais).
” (Id. 292558378)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Vejamos:

“[...]
II – DO MÉRITO

A fase instrutória já restou concluída, sendo que as alegações finais das partes já foram apresentadas.

Assim, o feito encontra-se apto para julgamento, de modo que passa-se a emitir convencimento sobre a matéria posta, em atenção ao disposto no art. 1o, III (princípio/fundamento constitucional da cidadania) e art. 93, IX (direito/dever de fundamentação de decisões judiciais), ambos previstos nas Constituição Federal de 1988.

II.A – Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.343/2006)

II.A.1 - Da materialidade

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e a natureza mercantil restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão e flagrante delito (ID 43378472 – fl.7),
boletim de ocorrência no 2019.356627
(
ID
43378472 – fls.9-12),
auto de exibição e apreensão a ID
43378472 -fl.37
, laudo preliminar das drogas no
500.2.04.2019.015160-01 (ID 43378472 – fls.42/44), Laudo Definitivo no 3.14.2019.62912-01 (ID 88139414), Relatório de Investigação Policial da extração de dados do dispositivo móvel apreendido com GABRIEL (ID 43378472 – fls.45/69), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos judicial e extrajudicialmente.

O Laudo Pericial concluiu que as várias porções totalizaram
28,1g
(vinte e oito gramas e um decigramas) e deram resultado positivo para “...
a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA)”
, de modo que não restam dúvidas acerca da sua natureza química e causa de dependência psicoativa.

Assim, a materialidade do fato narrado mostra-se incontroversa.

II.A.2 - Da autoria

A autoria se demonstra inconteste, consoante se extrai dos depoimentos nas fases investigativa e judicial. Vejamos:

Em suas declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a
testemunha Vincius Back Sitko,

investigador da polícia civil
, declarou que participou da investigação prévia e do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos réus. Contou que, inicialmente recebeu informações do prefeito da cidade afirmando que recebera inúmeras reclamações dando conta que na chácara onde residiam os réus havia muita bagunça, movimentação estranha, menores frequentando o local. Diante da notícia, os policiais realizaram diligências e averiguaram a veracidade das informações. Em seguida, realizaram relatório da investigação e requereram a busca e apreensão. Após o deferimento do pedido e de posse do mandado adentraram na residência, realizaram buscas e localizaram uma porção de maconha, ácido bórico enterrado no terreno, balança de precisão e o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

A
testemunha Anderson Felizardo Queiroz
,
investigador da polícia civil
, em juízo, confirmou o envolvimento dos réus com a conduta delitiva e narrou que participou da investigação prévia e do cumprimento do mandado de busca na residência dos réus. Asseverou que os agentes foram procurados por moradores da cidade de Santa Carmem, os quais relataram que na residência dos denunciados estava ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes. Diante das informações, os policiais realizaram monitoramento do local e, após a diligências, fizeram relatório e requereram a busca e apreensão. Disse que foi expedido o mandado e durante o cumprimento encontraram os denunciados na residência onde também localizaram entorpecentes (maconha) na geladeira e enterrado no quintal da casa em uma bolsa uma substância aparentando ser tratar de ácido bórico (comumente utilizado para misturar com drogas), uma balança de precisão, bem como um valor de mais de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie. Afirmou que não foi possível visualizar a entrega de drogas durante as campanas por se tratar de uma chácara e permanecerem distante. À Defesa esclareceu as notícias narravam que na chácara havia aglomeração de bastante pessoas e festas.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelos investigadores (ID 43378472- fls. 18/21).

Transcrevo abaixo o seu depoimento na íntegra:

“
Que em cumprimento ao mandado e apreensão domiciliar no 14234-95.2019.811.0015 COD.366258, expedido pela 4a Vara Criminal de Sinop, deslocaram-se até o município de Santa Carmem para cumprimento do respectivo mandado; Que ao chegarem na residência encontramos os suspeitos; Que após realizada a abordagem foi efetuada a busca domiciliar, sendo encontrado uma porção de maconha guardada na geladeira da residência, uma balança de precisão e uma porção de substância aparentando ser ácido bórico; Que tal produto geralmente é utilizado para fazer a mistura de cocaína, enterrados em uma bolsa no fundo da residência dos suspeitos; Que também foi encontrado no interior da residência uma carteira contendo o valor de R$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais), pertencente ao suspeito MARLON, o qual ao ser indagado sobre a droga encontrada na residência afirmou ser de sua propriedade; Que durante as buscas, também foi encontrado um cartão do banco caixa econômica em nome de Eva Marli Pereira dos Santos moradora da residência;
” - sic

Como pode ser visto, os referidos agentes policiais não somente esclareceram a prisão em flagrante delito dos réus, como também demonstraram apreensão de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro na residência deles e a evidente destinação da droga ao comércio ilícito.

Perante Autoridade Policial, os
réus Gabriel Felipe Augustin Dos Santos
e
Marlon Patrick Augustin
exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 43378472- fls. 24/26 e 28/30).

Uniformemente, em juízo, os réus permaneceram em silêncio.

Pela análise dos depoimentos dados há provas claras da traficância praticada pelos réus.

Neste norte, as drogas apreendidas, juntamente às circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e as evidências reunidas, corroboradas em audiência, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva
in casu
.

É mister pontuar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência dominante:

“Nos chamados crimes de tóxicos (Lei no 6.368/76) que têm início com o flagrante lavrado por policiais, a palavra destes têm força probatória, salvo comprovação em contrário”
. (TJMT - AP - Rel. Milton Figueiredo Ferreira Mendes - RT 541/408).

Como se pode observar, as provas materiais e testemunhais colhidas constituem indestrutível e harmônico conjunto a indicar a autoria do delito. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, se mostram idôneas e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

Destaca-se que inexiste qualquer fato que coloque em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, motivo algum para sordidamente incriminarem pessoas inocentes.

Não houve qualquer impugnação ao depoimento dos policiais militares, seja na fase inquisitorial, seja posteriormente em audiência de instrução processual.

Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois no exercício de suas funções, gozam de presunção
juris tantum
de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso
“A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(STF, RTJ 68/54).

[...]

Também, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo no 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Frise-se, que não se produziu qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Aliás, temos a apreensão de 01 (uma) porção de maconha, que totalizou massa bruta de
28,1g
(vinte e oito gramas e um decigrama), pormenorizas no Laudo de Constatação de Droga no 500.2.04.2019.015160-01 (ID 43378472 – fls.42/44), bem como balança de precisão, ácido bórico e a quantia de R$ 1.410,00 (mil quatrocentos e dez reais), produtos da prática reiterada do crime de tráfico ilícito de droga, conforme prova oral supracitada.

Infere-se dos autos que os policiais civis foram unânimes e coesos nos seus depoimentos em ambas as fases da persecução ao afirmarem que os réus foram apreendidos após investigações e apreensão de entorpecentes em sua residência.

Apurou-se que os policiais já tinham informações de que no endereço dos denunciados havia intensa venda de entorpecentes, motivo pelo qual a autoridade policial representou pela busca domiciliar no local, que fora deferida.

Posteriormente, em cumprimento à busca, os agentes se deslocaram até o município de Santa Carmem e na residência alvo encontraram os acusados, que são irmãos. Em continuidade, localizaram também o entorpecente e demais objetos descritos no Auto de Apreensão de ID 43378472 -fl.37.

Na diligência foram apreendidos quatro aparelhos celulares pertencentes aos denunciados e, em análise aos aparelhos, foram extraídas diversas mensagens indicando a intensa comercialização de drogas pelos réus.

Em análise ao aparelho celular de Gabriel, foi constatado que ele recebia orientação do irmão MARLON para vender e entregar as drogas, o que reforça a autoria delitiva de ambos os réus.

[...]

Do mesmo modo, a extração do aparelho celular de propriedade de MARLON comprovou o narcotráfico praticado pelos réus, conforme demonstrado a frente.

Constatou-se que MARLON recebeu mensagem do numeral 6699983-6233 (JEHH GROXI),
a partir da data de 22/10/2019
, em que os diálogos demonstram que MARLON avisa ao interlocutor JEHH que chegou “beck” (maconha) e JEHH pede 10 reais:

[...]

Posteriormente, no dia 23/11/2019, MARLON envia uma mensagem para Jehh Groxi informando que está na NTV (nativa, palavra usada para informar que tem drogas para a venda), e avisa que cantou (chegou) só um pouco:

[...]

Em outra conversa no dia 22/10/2019 MARLON encaminha mensagem Cristina (66 99921-4640) dizendo que esta “NTV” (nativa), e no dia 07/11/2019 o acusado envia nova mensagem afirmando que “NTV”, ocasião que Cristina diz que vai querer 15g e MARLON afirma que só tem para consumo, mas que vai fazer o “corre” para conseguir mais:

[...]

Também fora localizada conversa de MARLON com o interlocutor Macarrão 2 (6699629-8697), o qual no dia 10/11/2019 Macarrão diz que vai querer R$50,00 e envia um símbolo de uma folha fazendo analogia a maconha:

[...]

O diálogo prossegue e então Macarrão pergunta o preço de 25g ao passo que MARLON responde que fica no valor de R$ 150,00 e na sequência, encaminha uma foto da maconha para o interlocutor e diz que 50g seria o valor de R$ 250,00 e Macarrão afirma que só tem R$ 200,00 e eles continuam a transação:

[...]

Em outra ocasião, no dia 28/11/2019, Macarrão pergunta quantos reais MARLON faz 25g, em seguida o réu pergunta ao interlocutor quanto está custando a caixa de gordura (pasta base de cocaína), onde 20g sai no valor de R$ 700,00:

[...]

De igual forma, também se extraiu diálogos entre MARLON e o interlocutor Wilian CR (6699623-5697), onde o réu MARLON informa a Wilian que possui drogas para a venda e Wilian diz que posteriormente entrará em contato para pegar os entorpecentes e, a partir de então há várias conversas entre ambos onde o denunciado oferece drogas ou Wilian pergunta se ele tem drogas para vender. Veja-se:

[...]

Além disso, o réu comercializa entorpecentes para o interlocutor Andrade (6699952-3731), onde as conversas demonstram que a venda era frequente, inclusive Andrade solicita algumas vezes que MARLON fizesse a venda de drogas fiado:

[...]

Outro diálogo entre o réu e o interlocutor Alan (6699965-9966) reforça a conduta delitiva onde demonstra-se claramente que MARLON fornece drogas, inclusive algumas vendas ocorrem no fiado. Nesta conversa Alan utiliza o termo “beck” em referência a maconha:

[...]

Os policiais apontaram que durante a extração localizaram conversa entre o réu MARLON e a pessoa de Poliver Som Quimico (6599238-8705), onde ambos conversam sobre o tráfico de drogas e o réu pede para Poliver levar “um meião” meio quilo de maconha da cidade Cuiabá para ele e Poliver diz que pode levar e diz que irá fazer “os corre” para conseguir a droga.

Posteriormente, Poliver entra em contato com MARLON e informa que conseguiu o entorpecente e sai por R$700,00 reais em torno de 485g a 490g e solicita a MARLON o valor de R$50,00 reais para ajudar no custo da passagem até Sinop, ao passo que o denunciado concorda e realiza um depósito para o interlocutor:

[...]

De igual modo, a conversa entre MARLON e o contato QG (6699725-4559) percebe-se o teor relacionado ao narcotráfico. O contato encaminha mensagem ao réu informando que “canto aqui” (chegou droga) e MARLON indaga o valor de 50g a R$ 1.250,00 referente ao preço de pasta base de cocaína e QG responde que seria em razão da droga ser “zero” nova, sem mistura:

[...]

Assim, todas as evidências angariadas no caderno processual apontam seguramente para a destinação mercantil do entorpecente, precipuamente pela forma de acondicionamento da droga encontrada, as declarações dos agentes estatais, demonstrando a realização da conduta delitiva de forma evidente e sem dúvidas.

Ademais, para a caracterização do crime de tráfico de drogas basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada a prática do delito. (STJ. 6a Turma. AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 2.470.304-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 4/6/2024 (Info 21 – Edição Extraordinária)).

Neste norte, todos estes elementos são suficientes para imputar a autoria aos réus. O feixe de provas aponta na mesma direção, portanto, caracterizado o tráfico, a condenação é medida que se impõe.

Mencione-se que o artigo 239 Código de Processo Penal reconhece os indícios como meio de prova válida. Caracteriza-os como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outras circunstâncias.

Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado (in Processo Penal, 2a ed., Atlas,1992, Júlio Fabbrini Mirabete, p.305).

Ressalta-se que, os entorpecentes apreendidos, são de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica, estando relacionada na Lista F1 (Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil), da Portaria n.o 344, de 12 de maio de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (art. 66 da Lei n.o 11.343/2006).

Como se sabe, o crime de tráfico é denominado tipo misto alternativo porque a figura penal é composta de uma série de núcleos (verbos) do tipo (ex.: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda, oferecer
, ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente). Basta que exista uma dessas condutas descritas nos núcleos para que se configure o delito na sua forma consumada. Qualquer uma das condutas perfaz o crime, daí a denominação “alternativo”.

[...]

Sobre o assunto o Supremo Tribunal Federal decidiu que
"a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização."
(STF - 1a T. - HC 69806 - Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, sabe-se que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 03
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento, demonstra que se destinavam à comercialização e, ainda que as drogas não fossem destinadas à venda, o fato de “
ter em depósito e vender
” configura conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Não se pode esquecer, ainda sobre o tema que, para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que, a posse, a guarda ou depósito da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Diante disso, não remanesce a menor dúvida que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas, eis que o conjunto probatório produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Portanto, a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas.

[...]

II.B – Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006)

II.B.1 – Da existência

De igual modo, fora imputado aos réus o crime do artigo 35 da Lei de Drogas, que diz respeito a conduta de associarem-se para o fim específico de cometer tráfico de drogas, cuja existência também restou plenamente configurada.

Conforme alegado pelo próprio Ministério Público, em alegações finais, foram colhidas provas suficientes a demonstrar estarem os réus associados para a prática do crime de tráfico de drogas, de forma que restaram demonstradas as divisões de função entre eles. O réu MARLON negociava a compra dos entorpecentes e orientava GABRIEL nas entregas aos usuários, caracterizando, de forma inconteste, o crime do artigo 35 da Lei de Drogas.

II.B.2 – Da autoria

Igualmente, é certo que todo e qualquer decreto condenatório deve ter por lastro um juízo de certeza, o qual se pode extrair do conjunto probatório acerca da autoria dos réus.

Para o reconhecimento da solidariedade criminosa ou mera ajuda, ainda sem participação direta, basta a simples anuência a empreendimento delituoso, com vista ao sucesso da atividade delinquencial de outrem. No caso sob exame, observa-se com facilidade que por parte dos acusados não houve apenas anuência, e sim, a participação decisiva na prática do crime de tráfico de drogas, com respectiva atribuição delituosa, previamente estabelecida em forma de associação/organização delitiva, do início até o final.

A participação dos acusados no evento criminoso ficou caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previamente ajustada entre si e demais integrantes da organização criminosa
.

Conforme se verificou, as provas documentais restaram confirmadas pelos depoimentos do policiais militares que participaram da ocorrência, destacando de forma clara e objetiva que os réus foram apreendidos com as substâncias entorpecentes e apetrechos destinadas ao comércio ilícito.

Pontua-se que, os policiais civis foram unânimes e coesos ao afirmarem que as denúncias apontavam que na residência dos réus ocorria o tráfico de drogas e, após monitoramento, constataram a veracidade dos fatos. Desse modo, após obterem autorização judicial adentraram ao local e encontraram os entorpecentes e demais objetos comumente utilizados na prática do narcotráfico.

Nessa linha intelectiva, doutrina e jurisprudência exigem para a configuração do delito de associação a estruturação, no mínimo, de uma pequena sociedade criminosa para prática de tráfico de drogas com certa habitualidade ou pelo menos com o propósito de manter em funcionamento uma associação criminosa, o que ressoa
in casu
.

À vista disso, leciona Guilherme de Souza Nucci: “
Demanda-se a prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, pág 784, Editora Revista dos Tribunais).

[...]

Tais requisitos estão presentes nos autos, mormente diante da prova oral e documentall colhida, que deixam rastros da associação entre os réus para o tráfico de drogas.

Ocorria entre os acusados a estabilidade e habitualidade na venda de drogas; estavam empenhados para o mesmo desiderato. Vide que no caso posto nos autos, infere-se que as condutas dos réus
são autônomas e diversas suas funções enquanto associados para a realização do narcotráfico.

Soma-se a isto, a extração de dados do aparelho celular do réu GABRRIEL que fora apreendido (
Relatório de Investigação Policial no ID 43378472 – fls.45/69
), cujo teor dos diálogos apontam de forma segura que os réus estavam associados para a prática do crime de tráfico.

Conclui-se da extração de dados que o réu MARLON realizava o comércio ilícito de drogas pelo menos desde meados do mês de outubro de 2019, conforme observado no tópico anterior.

Restou também comprovado que o réu GABRIEL atuava em associação com o irmão MARLON para a prática da conduta delitiva, onde recebia ordens do irmão sobre as entregas aos usuários, além de prestar contas a MARLON:

[...]

Nesse contexto, os diálogos deixam clara a participação de ambos os réus em associação para o tráfico, eis que ambos realizavam o narcotráfico.

A associação para o tráfico de drogas, repito, ressai cristalina no mosaico de provas amealhado nos autos. Portanto, comprovada a autoria, bem assim a materialidade/existência do crime de associação para o tráfico, a condenação também é medida que se impõe.

As provas produzidas permitem a certeza de que os réus se conduziram, com vontade livre e consciente, de guardar e ter em depósito a droga e, com isto, auferir lucro fácil, não podendo ser acatada a tese da Defesa de insuficiência probatória e negativa de autoria.

Assim, restou demonstrada a autoria da mercancia de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
ex vi
do artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006, pelos acusados, motivo pelo qual o decreto condenatório é medida que se impõe.

II.C – Da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “
nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Deixo de aplicar a redução do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a personalidade voltada para o crime aferida nestes autos, indicando que os réus se dedicavam à traficância de forma habitual e estável.

Ademais, não ficou demonstrado no processo que os réus exerciam qualquer ofício lícito ou fossem empregados de forma legítima, sendo possível concluir que o lucro do tráfico era destinado ao seu próprio sustento.

Ressalte-se a os entorpecentes apreendidos e demais elementos de prova contidos no caderno processual, evidencia dedicação à atividade criminosa.

Por estas razões, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse referente ao tráfico privilegiado [§4o do art. 33 da Lei 11.343/06].

III – DOSIMETRIA

Passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, artigos 29, caput, e 68, caput, ambos do Código Penal, com as prescrições dos artigos 42 e 43 da Lei n° 11.343/2006.

A pena cominada para o delito previsto no artigo
33, caput, da Lei n.o 11.343/2006
é a de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A pena cominada para o delito previsto no artigo
35,
caput
, da Lei no 11.343/2006
é a de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Registro, por oportuno, que a pena de multa será fixada em patamar correspondente à exata proporção entre esta e a pena privativa de liberdade, relativa ao correspondente tipo penal.

- Da dosimetria do acusado MARLON PATRICK AUGUSTIN

1a Fase – Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos [
maconha
] além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal natureza não é passível de valoração negativa, uma vez que condiz com a normalidade do tipo penal.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal à espécie.

O réu não
possui maus antecedentes
criminais.

Os
motivos do crime
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

As
circunstâncias do crime
, também não há nada a acrescentar.

As
consequências,
embora sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

O
comportamento da vítima,
por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Desse modo, ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena permanece no mínimo legal:

i) art. 33 da Lei no 11.343/2006:
05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e;

ii) art. 35 da Lei no 11.343/2006:
03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

2a Fase – Das agravantes/atenuantes:

Inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

3a Fase – Das causas de aumento/diminuição:

Reconheço que não há causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em:

i) art. 33 da Lei no 11.343/2006:
05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e;

ii) art. 35 da Lei no 11.343/2006:
03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Reconheço o concurso material dos delitos, de modo que a penal final do réu será de
08 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de outros modificadores.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena prolatado em seu desfavor, bem como o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas cometido.

Nos termos do artigo 387, § 2o, do CPP “
o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”. Neste caso, não haverá alteração do regime imposto.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que a denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, incs. I e II c/c art. 77, inc. II, ambos do CP).

Da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o
valor dos dias-multa
em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1o, do CP).

- Da dosimetria do acusado GABRIEL FELIPE AUGUSTIN DOS SANTOS

1a Fase – Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos [
maconha
] além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal natureza não é passível de valoração negativa, uma vez que condiz com a normalidade do tipo penal.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal à espécie.

O réu não
possui maus antecedentes
criminais.

Os
motivos do crime
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

As
circunstâncias do crime
, também não há nada a acrescentar.

As
consequências,
embora sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

O
comportamento da vítima,
por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Desse modo, ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena permanece no mínimo legal:

i) art. 33 da Lei no 11.343/2006:
05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e;

ii) art. 35 da Lei no 11.343/2006:
03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

2a Fase – Das agravantes/atenuantes:

Inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

3a Fase – Das causas de aumento/diminuição:

Reconheço que não há causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em:

i) art. 33 da Lei no 11.343/2006:
05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e;

ii) art. 35 da Lei no 11.343/2006:
03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Reconheço o concurso material dos delitos, de modo que a penal final do réu será de
08 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de outros modificadores.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “
b
” do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena prolatado em seu desfavor, bem como o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas cometido.

Nos termos do artigo 387, § 2o, do CPP “
o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”. Neste caso, não haverá alteração do regime imposto.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que a denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, incs. I e II c/c art. 77, inc. II, ambos do CP).

Da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o
valor dos dias-multa
em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1o, do CP).

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo
PROCEDENTE
a pretensão acusatória para
CONDENAR
os acusados
MARLON PATRICK AUGUSTIN
, qualificado ao ID 178460130 e
GABRIEL FELIPE AUGUSTIN DOS SANTOS
, qualificado ao ID 178460129, como incursos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e, ao pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Reparação mínima dos danos

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em relação à fixação de valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sobre o tema, é certo que, "nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" ( AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. Ademais, a fixação de valor mínimo a título de dano moral é devido à vítima, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido, independentemente da indicação de valor e da instrução probatória específica. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2266655 MS 2022/0392613-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)
(REsp n. 1.193.083/RS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/8/2013).

Dito isso, diante da inexistência de pedido expresso na peça acusatória deixo de condenar o réu em reparação mínima de danos. [...]” (Id. 292558378)

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, registro que a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência no 2019.356627, auto de exibição e apreensão, laudo preliminar das drogas no 500.2.04.2019.015160-01, Laudo Definitivo no 3.14.2019.62912-01, Relatório de Investigação Policial da extração de dados do dispositivo móvel apreendido com GABRIEL, bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos judicial e extrajudicialmente.

O
Laudo Pericial
concluiu que as várias porções totalizaram 28,1g (vinte e oito gramas e um decigramas) e deram resultado positivo para "...a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA)", de modo que não restam dúvidas acerca da sua natureza química e causa de dependência psicoativa.

Passo à análise dos pedidos formulados pela defesa.

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI No 11.343/06)

A defesa alega a inexistência de elementos que possam comprovar a prática do crime de associação para o tráfico, sustentando que as conversas extraídas dos celulares, embora possam indicar comunicação sobre entorpecentes entre os irmãos e terceiros, não demonstram, de forma cabal e estreme de dúvidas, a existência do
animus
associativo duradouro e estável exigido pelo tipo penal do art. 35.

Argumenta que as conversas extraídas revelam, quando muito, atos pontuais de possível intermediação ou combinação para aquisição/entrega de drogas, o que poderia, em tese, configurar a prática do crime de tráfico (art. 33) em coautoria, mas jamais uma associação criminosa autônoma e estável.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, exige para sua configuração a reunião de duas ou mais pessoas, de forma estável e permanente, com o objetivo específico de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da mesma lei.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os réus MARLON PATRICK AUGUSTIN e GABRIEL FELIPE AUGUSTIN DOS SANTOS, com divisão de tarefas e atuação coordenada na mercancia de entorpecentes.

As provas colhidas durante a instrução processual, especialmente as conversas extraídas dos aparelhos celulares dos réus, evidenciam que ambos atuavam de forma organizada e com divisão de tarefas na prática do tráfico de drogas.

Conforme destacado na sentença condenatória, a extração de dados do aparelho celular do réu GABRIEL demonstrou que ele recebia orientações do irmão MARLON sobre as entregas de entorpecentes aos usuários, além de prestar contas a ele:
"Restou também comprovado que o réu GABRIEL atuava em associação com o irmão MARLON para a prática da conduta delitiva, onde recebia ordens do irmão sobre as entregas aos usuários, além de prestar contas a MARLON."

O Relatório de Investigação Policial da extração de dados do dispositivo móvel apreendido com GABRIEL (ID 43378472 – fls.45/69) revela diversas conversas entre os réus que comprovam a associação para o tráfico. Em uma dessas conversas, MARLON envia mensagens ao irmão GABRIEL com orientações quanto à venda e entrega de entorpecentes:
"Observa-se do diálogo que Marlon mantém contato com usuários e repassa as informações a Gabriel para fazer as entregas, posteriormente o informa quanto ao local em que está enterrado mais 'óleo' (cocaína) para Gabriel fracionar."

Em outra conversa, GABRIEL envia uma foto ao denunciado MARLON pesando entorpecentes, sendo perguntado pelo comparsa para quem seria a venda, e respondido que foi o "Negão".

Há ainda diálogo em que MARLON solicita que GABRIEL entregue 20 reais de droga para uma pessoa chamada "Elisa", e GABRIEL questiona qual seria a natureza do entorpecente, maconha ou cocaína, evidenciando a corriqueira prática da mercancia de substâncias ilícitas.

Como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões:
"São inúmeros, os diálogos quanto a comercialização de entorpecentes entre os apelantes Marlon e Gabriel no decorrer do relatório de extração, que evidenciam não apenas a traficância, mas também o vínculo permanente e estável com divisão de tarefas para prática do tráfico."

Os depoimentos dos policiais civis que participaram da operação também corroboram a existência da associação para o tráfico. O
investigador de polícia Vinicius Back Sitko
relatou em juízo que a investigação teve início a partir de denúncias anônimas e relatos do próprio prefeito do município, que apontavam a existência de movimentação suspeita em uma chácara frequentada por menores, com festas e intensa circulação de pessoas.

O
investigador Anderson Felizardo Queiroz
, por sua vez, confirmou que os agentes foram procurados por moradores da cidade de Santa Carmem, os quais relataram que na residência dos denunciados estava ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes.

Portanto, as provas produzidas nos autos demonstram de forma inequívoca a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os réus, com divisão de tarefas e atuação coordenada na mercancia de entorpecentes, configurando o crime de associação para o tráfico previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"Para a reconhecimento do crime de associação para o tráfico pressupõe-se: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, 'impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância' (TJMT, Enunciado Criminal 5)." (TJMT, N.U 1001382-24.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Assim, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, devendo ser mantida a condenação dos réus pelo delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006.

2. DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (porte para consumo pessoal), alegando que a quantidade de droga apreendida – 28,1g de maconha – não é, por si só, elemento determinante para caracterizar o tráfico, sendo perfeitamente compatível com a posse para consumo próprio.

Argumenta ainda que os demais elementos valorados na sentença para embasar a condenação por tráfico são igualmente ambíguos e não conclusivos quanto à destinação comercial, como a balança de precisão, o ácido bórico e o dinheiro apreendido.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

O conjunto probatório produzido nos autos demonstra de forma inequívoca que a droga apreendida na residência dos réus destinava-se ao comércio ilícito de entorpecentes.

Conforme destacado na sentença condenatória, além da apreensão de 28,1g de maconha, foram encontrados na residência dos réus uma balança de precisão, ácido bórico (comumente utilizado para misturar com drogas) e a quantia de R$ 1.410,00 (mil quatrocentos e dez reais) em espécie, elementos que indicam a prática do tráfico de drogas.

Ademais, as conversas extraídas dos aparelhos celulares dos réus comprovam de forma inequívoca a comercialização de entorpecentes. Em uma dessas conversas, o réu MARLON avisa um interlocutor nomeado como "Jehh Groxi" que chegou "beck" (maconha), sendo solicitado pelo numeral a compra de R$ 10 em entorpecente e que pagaria no dia seguinte, o que foi aceito pelo recorrente.

Em outra conversa, MARLON encaminha a mensagem de que está "Ntv" (Na ativa – ou seja, que tem drogas para vender) à interlocutora Cristina, sendo solicitado por esta 15 gramas de entorpecentes, e MARLON diz que no momento tem apenas um pouco para consumo, mas que iria fazer o "corre" pra ela e que as drogas custariam R$ 100.

Há ainda diálogo entre MARLON e o interlocutor Macarrão 2, em que este diz que vai querer R$ 50,00 e envia um símbolo de uma folha fazendo analogia à maconha. O diálogo prossegue e então Macarrão pergunta o preço de 25g, ao passo que MARLON responde que fica no valor de R$ 150,00 e, na sequência, encaminha uma foto da maconha para o interlocutor e diz que 50g seria o valor de R$ 250,00.

Como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões:
"Logo, de todo conteúdo extraído dos aparelhos celulares dos apelantes, ficam cabalmente comprovadas suas participações na comercialização de produtos proscritos, bem como do liame associativo dos réus para prática do tráfico de drogas, não surgindo quaisquer dúvidas quanto a autoria delitiva, no caso concreto."

Importante ressaltar que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, não se exige prova da comercialização ou que o agente seja preso no ato da venda de entorpecentes ou do fornecimento de substância proscrita a terceira pessoa, bastando que as circunstâncias em que ocorreram a atividade criminosa demonstrem a traficância pelo agente.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"O tráfico de drogas prescinde a comprovação da efetiva comercialização se houver elementos que o caracterizem. 'Não há falar em absolvição por carência de provas quando do cotejo dos elementos de convicção, tais como os relatos dos policiais e demais circunstâncias que emolduram o panorama fático evidenciarem, a todas as luzes, a prática da traficância.' (TJMT, AP no 90068/2013)" (N.U 0000974-34.2014.8.11.0044, MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

Portanto, as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento da droga, a apreensão de balança de precisão, ácido bórico e dinheiro em espécie, somadas às conversas extraídas dos aparelhos celulares dos réus que evidenciam a comercialização de entorpecentes, são elementos suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas, afastando a pretendida desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

3. DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO)

A defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), alegando que os réus preenchem todos os requisitos legais para a concessão do benefício, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

Argumenta que a fundamentação utilizada pelo magistrado para afastar a aplicação do privilégio é manifestamente inidônea e configura flagrante bis in idem, por utilizar os elementos inerentes à própria prática do crime de tráfico para afastar o benefício legal.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

O § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em análise, embora os réus sejam primários e não possuam maus antecedentes, a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06) impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da mesma lei, por evidenciar a dedicação dos agentes a atividades criminosas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, não há se falar em aplicação da minorante do tráfico privilegiado. De fato, é assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido da incompatibilidade entre o benefício destinado a pequenos traficantes e o crime de associação para o tráfico, por evidenciar a dedicação dos acusados a atividades criminosas." (Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 830.929/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 8-8-2023. Data da publicação no DJe: 14-8-2023)

Ademais, como bem destacado na sentença condenatória:
"Deixo de aplicar a redução do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a personalidade voltada para o crime aferida nestes autos, indicando que os réus se dedicavam à traficância de forma habitual e estável. Ademais, não ficou demonstrado no processo que os réus exerciam qualquer ofício lícito ou fossem empregados de forma legítima, sendo possível concluir que o lucro do tráfico era destinado ao seu próprio sustento. Ressalte-se a os entorpecentes apreendidos e demais elementos de prova contidos no caderno processual, evidencia dedicação à atividade criminosa."

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, devendo ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

4. DA PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, sem, contudo, especificar qual regime pretende que seja fixado.

Tal pleito não merece acolhimento.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade foi fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b" do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena aplicada aos réus (8 anos de reclusão).

Dispõe o art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal:

"§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

[...]

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;"

No caso em análise, a pena aplicada aos réus foi de 8 (oito) anos de reclusão, o que, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, impõe a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Portanto, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

5. DA PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Por fim, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Tal pleito não merece acolhimento.

O art. 44, inciso I, do Código Penal estabelece como requisito para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que a pena aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos:

"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;"

No caso em análise, a pena aplicada aos réus foi de 8 (oito) anos de reclusão, o que, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Como bem destacado na sentença condenatória:
"Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que a denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, incs. I e II c/c art. 77, inc. II, ambos do CP)."

Portanto, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, devendo ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MARLON PATRICK AUGUSTIN e GABRIEL FELIPE AUGUSTIN DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025